Tribunal: STF
Processo: RE 91981
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1980-05-23
Data de publicação: 1980-05-23

Ementa:
FUNRURAL. CONTRIBUIÇÕES - E AS EM CAUSA NÃO DIZEM RESPEITO A PRODUTOS AGROPECUARIOS OU ASSEMELHADOS ADQUIRIDOS DE TERCEIRO - NO PERÍODO DE VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR N 11/71. 
- CORRETO O ENTENDIMENTO DE QUE AS EMPRESAS AGROINDUSTRIAIS ANTERIORMENTE VINCULADAS, INCLUSIVE QUANTO AO SETOR AGRARIO, AO ANTIGO IAPI E, EM SEGUIDA, AO INPS, NÃO FICAM SUJEITAS AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 154 DO DECRETO 69919/72, PORQUE ESTE, NO PARTICULAR, EXORBITA DA PRECEITUAÇÃO DO ART. 29 DA LEI COMPLEMENTAR N 11, DE 1971. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.